Tribunal: TJES
Processo: 0002886-43.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002886-43.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO GALENO ZANOLLI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POLO PASSIVO QUE OSTENTA PARTES QUE RESTARAM EXCLUÍDAS DA DEMANDA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. SUPERVENIÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DOS ACLARATÓRIOS. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAR A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIANTE DO ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS. PRECEDENTES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA REALIZADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI contra Acórdão que reformou parcialmente a Sentença em Apelação Cível movida por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI em face de BANCO DO BRASIL S/A, VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI. O Acórdão redistribuiu os honorários sucumbenciais na proporção de 10% para os Requerentes e para o Requerido, sobre o valor da causa, o que motivou os Embargantes a alegarem que tal redistribuição deveria ocorrer apenas entre os Autores e o Apelante, mantendo-se a verba sucumbencial em favor dos advogados dos Embargantes, conforme fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) a possibilidade de desistência dos Embargos de Declaração pelos Recorrentes; e (II) a necessidade de revisão de ofício da distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a natureza de ordem pública dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 998 do Código de Processo Civil assegura ao Recorrente o direito de desistir do Recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, sendo cabível a homologação do pedido de desistência.

3. Os honorários advocatícios de sucumbência, como consectário da condenação, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo juízo, sem que isso configure
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. A redação do Acórdão, ao redistribuir os ônus sucumbenciais, não refletiu adequadamente a proporção da sucumbência dos Autores e Demandados, impondo-se a correção para observar a efetiva derrota/êxito processual de cada parte.

5. Os Autores foram integralmente vencidos em relação às Partes excluídas por ilegitimidade passiva e parcialmente vencidos em relação ao Banco do Brasil S/A, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser redistribuídos da seguinte forma: (I) condenação dos Autores ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa aos Advogados dos Requeridos, VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI E JOSÉ CARLOS ZANOLLI; e (II) fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 1/3 (um terço) por BANCO DO BRASIL S/A e 2/3 (dois terços) pelos Autores, diante da sucumbência parcial em relação aos pedidos deduzidos em face do Banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido de desistência dos Embargos de Declaração homologado. Redistribuição dos ônus sucumbenciais de ofício.

Tese de julgamento
:

1. O Recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária, nos termos do artigo 998 do CPC.

2. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão de ofício pelo juízo, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

3. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a efetiva sucumbência de cada Parte Litigante, sendo proporcional à extensão da derrota processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 14, e 998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/03/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2055080/SP, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2221117/DF, Terceira Turma, j. 13/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, homologar o requerimento de desistência dos Embargos de Declaração, bem como, de ofício, redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais para condenar os Autores/demandantes SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI a arcarem com os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados dos Recorridos VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como, em relação aos pedidos direcionados em face de BANCO DO BRASIL S/A, identificada a sucumbência parcial dos autores, SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI, distribuir os ônus da sucumbência na proporção de 1/3 (um terço) a ser arcado por BANCO DO BRASIL S/A e 2/3 (dois terços) a ser arcado pelos autores SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI, estabelecendo os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAULO JOSÉ ZANOLLI
e JOSÉ CARLOS ZANOLLI
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 5675722) que conheceu e conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a
SENTENÇA
(fls. 273/275) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI
em face de
BANCO DO BRASIL S/A, VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI,
cujo decisum em sua parte dispositiva, assim consignou,
in litteris:

“a)
JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito
em relação à requerida VIZA VEÍCULOS LTDA EPP,
SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI, nos termos do artigo 487, VI do CPC.

Face ao princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

b)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

b.1)
autorizar
que cada sócio autor efetue o levantamento de 25% do saldo constante da conta bancária nº 12.137-1, agência 4035-5, de titularidade da empresa VIZA VEÍCULOS LTDA ME;

b.2)
condenar
o banco réu ao fornecimento dos extratos bancários dos últimos 10 anos referentes à conta bancária descrita no item b.1;

b.3)
rejeitar
o pleito de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Face à sucumbência mínima
, CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.”

O Acórdão objurgado reformou parcialmente a Sentença, exclusivamente, para
“julgar improcedente o pedido referente à liberação de valores constantes na Conta Bancária de titularidade da Sociedade Empresária VIZA VEÍCULOS LTDA EPP, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) para os Requerentes e também para o Requerido, sobre o montante do valor atribuído à causa, no limite fixado na Sentença.
”

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em apertada que
“se há redistribuição na verba honorária, esta deve ser feita entre os AUTORES e o APELANTE, vez que a eles “atingiu” o v. acórdão, permanecendo inalterado o comando sentencial que excluiu os embargantes por ilegitimidade, devendo, assim, ser mantida a condenação na verba sucumbencial em favor do patrono destes, no dispositivo específico da sentença que tratou do tema acima transcrito.”

Nesse sentido, pugna pelo provimento dos presentes Aclaratórios, com a imposição de efeitos infringentes, para
“reformar o v. acórdão, no que concerne à condenação em verba honorária em favor do patrono dos embargantes, excluídos por ilegitimidade, mantendo-a a condenação na forma prevista no item “a” do dispositivo sentencial, ou seja, fixados em 20% sobre o valor da causa.
”

Regularmente intimado, os Recorridos
BANCO DO BRASIL S/A e SÉRGIO GALENO ZANOLLI
apresentaram Contrarrazões, respectivamente, no id. 8045611 e id.8066553, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

Emitido o Relatório e incluído o feito em Pauta de Julgamento, sobreveio peticionamento dos Recorrentes no id. 11521973, pugnando pela desistência dos pedidos Aclaratórios.

Como cediço, a sistemática de desistência do pleito recursal, adotada pelo Código de Processo Civil em vigor, confere ao Recorrente a faculdade de desistir de seu intento, independente da anuência da parte
ex adversa
, nos termos do artigo 998,
in verbis:

"
Art. 998
. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."

Não obstante a desistência dos Embargos de Declaração, cumpre asseverar que a matéria alusiva aos honorários advocatícios de sucumbência, diante de sua natureza de consectários da condenação, assumem caráter de matéria de ordem pública e, por isso mesmo, afigura-se passível de revisão, notadamente, no escopo de guardar estrita observância de correlação e identidade com o acolhimento e desacolhimento dos pedidos exordiais.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART . 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus . Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 . Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03 .2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes .

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. Agravo interno não provido .

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 2055080 SP 2022/0013360-3, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA . 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE . REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia . O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento .

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Neste diapasão, impositivo trazer à colação a Ementa do julgamento do Recurso de Apelação Cível levado a efeito por esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
in litteris:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS E SAQUES DE CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA POR SÓCIO. EXIGÊNCIA BANCÁRIA ALUSIVA À AQUISCÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. EXIGÊNCIA DISPOSTA NO CONTRATO SOCIAL. ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. SÓCIOS QUE DETÊM LEGITIMIDADE E INTERESSE NA REQUISIÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS À RAZÃO DE 10% (DEZ POR CENTO).

I.
A iterativa compreensão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “
de acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores
” (STJ - REsp n. 1.875.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020).

II.
A Pessoa Jurídica goza de plenitude em sua autonomia e funcionamento em relação à Pessoa Física dos Sócios, o que já encontrava previsão no artigo 50, do Código Civil e, mais recentemente, restou reafirmada por ocasião da inclusão do artigo 49-A, do Código Civil, o sendo feito pela Lei Federal nº 13.874/2019.

III.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Contrato Social que rege o funcionamento e administração da Pessoa Jurídica VIZA VEÍCULOS LTDA EPP, estabelece, em sua Cláusula Oitava, que a administração e representação ativa e passiva será exercida pelos 04 (quatro) sócios, em conjunto e por prazo indeterminado (fl. 30), por outro turno, subsiste Instrumento de Procuração (fl. 137) em que, todos os Sócios outorgam poderes ao Recorrido, SAULO JOSÉ ZANOLLI, para os fins específicos de movimentar a conta corrente da Sociedade Empresarial, cujos poderes vigeram por 01 (um) ano a contar de 26/01/2012, prazo este que restou estendido por mais 03 (três) anos, a contar da data de 05 de fevereiro de 2013, conforme se depreende do Instrumento de Procuração de fl. 140.

IV.
O Banco Recorrente ao solicitar requerimento assinado por todos os sócios em conjunto para os fins de proceder à liberação de informações e movimentações da Conta Bancária de titularidade da Pessoa Jurídica, obedece, exatamente, aos limites do Instrumento Normativo (Contrato Social) que disciplina a autonomia da Sociedade Empresária.

V.
Eventual dificuldade em relação à realização do objeto social da Sociedade Empresária ou mesmo, em caso de obstrução do exercício de direitos e deveres de cada sócio, tais circunstâncias devem ser objeto de conflito societário próprio, o que não guarda correlação e identidade com os pedidos deduzidos em face do Banco Recorrente, o qual logrou êxito em comprovar que agiu dentro dos limites da conformação da titular da conta corrente, ou seja, da Pessoa Jurídica e não da vontade dos seus sócios de forma individualizada.

VI.

Há
“interesse de agir para a
exibição
de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que "passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo" (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376)" ( REsp 1.304.736/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 30/3/2016).”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1537907 SP 2014/0033759-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

VII.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, no sentido de julgar improcedente o pedido referente à liberação de valores constantes na Conta Bancária de titularidade da Sociedade Empresária VIZA VEÍCULOS LTDA EPP, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) para os Requerentes e também para o Requerido, sobre o montante do valor atribuído à causa, no limite fixado na Sentença.
(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0002886-43.2015.8.08.0035. Órgão Julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL. Relator(a) Des(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 8 de agosto de 2023)

Destarte, cumpre inicialmente rememorar que a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
originária, restou ajuizada por
SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI
em face de
BANCO DO BRASIL S/A, VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI
, sendo formulados 03 (três) pedidos substanciais, quais sejam:
(I)
levantamento de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores depositados na conta-corrente da Empresa demanda, por cada Autor;
(II)
exibição de extratos bancários da aludida conta-corrente;
(III)
reparação por danos morais.

Com o advento Sentença de Primeiro Grau, restou declarada a ilegitimidade passiva
ad causam
das partes demandas
VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI
, impondo condenação

dos Autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor das partes excluídas da lide,
no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, prosseguindo o julgamento do feito, exclusivamente, em relação

ao
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo os pedidos exordiais parcialmente acolhidos, para determinar a liberação de valores da Conta-Corrente em favor dos autores, bem como, imputar obrigação de exibição de extratos bancários, condenando,
os Autores ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

Sobrevindo o julgamento do Recurso de Apelação Cível, verificou-se a reforma da Sentença, exclusivamente, para julgar improcedente o pedido de liberação de valores,
“redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) para os Requerentes e também para o Requerido, sobre o montante do valor atribuído à causa, no limite fixado na Sentença”
.

(id. 5072827)

Verifica-se, neste contexto, que em relação à sucumbência, o Acórdão apenas reduziu o valor dos honorários fixados pela Sentença, que alcançava ao todo
40% (quarenta por cento) do valor da causa
, sendo, portanto, indevido, considerando o extrapolamento do limite de 20% (vinte por cento) de honorários a serem distribuídos entre as partes integrantes do litígio, na forma preconizada no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a redação consignada no dispositivo do Acórdão em que consta “
redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) para
os Requerentes
e também para o Requerido, sobre o montante do valor atribuído à causa”,
não contempla, objetivamente, a melhor expressão da sucumbência visualizada nos autos, eis que
os Requerentes
, restaram vencidos em maior parte dos pedidos não fazendo
jus
ao recebimento de ônus sucumbenciais na forma como declarada no
decisum
combatido.

A propósito, verificando estritamente os efeitos do acolhimento/desacolhimento de pedidos formulados na Petição Inicial é possível extrair o seguinte retrato da sucumbência nos presentes autos:

(I)
os Autores da demanda
SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI
restaram vencidos em relação a todos os pedidos deduzidos em face de
VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI,
os quais tiveram sua ilegitimidade passiva
ad causam
declarada na Sentença;

(II)
restou aferida sucumbência parcial em relação aos pedidos deduzidos pelos Autores
SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo acolhido apenas 01 (um) dos 03 (três) pedidos substanciais relacionados na Petição Inicial, revelando, assim que a sucumbência deve ser imposta na proporção de (um terço) para a parte demandada e para a parte demandante.

Diante desse contexto, consoante anteriormente reportado, observada a
natureza de ordem pública da matéria, bem como, o descompasso entre o resultado do acolhimento dos pedidos exordiais e a distribuição dos ônus da sucumbência levado a efeito no Acórdão de id. 5675722, impositivo se revela a adequação de ofício, no sentido de corrigir a distribuição dos ônus sucumbenciais, de acordo com o acolhimento dos pedidos exordiais
, os quais deverão obedecer à seguinte forma: Os Autores/demandantes
SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI
devem arcar com os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos advogados dos Recorridos
VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI,
os quais restaram excluídos da Lide por ilegitimidade passiva
ad causam,
bem como, em relação aos pedidos direcionados em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, identificada a sucumbência parcial dos Autores,
SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI
, sendo acolhido apenas 01 (um) dos 03 (três) pedidos substanciais relacionados na Petição Inicial, os ônus da sucumbência devem serem distribuídos na proporção de 1/3 (um terço) a ser arcado por
BANCO DO BRASIL S/A
e 2/3 (dois terços) a ser arcado pelos autores
SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI,
estabelecendo os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Isto posto, homologo o requerimento de desistência dos Embargos de Declaração, bem como, de ofício, redimensiono a distribuição dos ônus sucumbenciais para condenar os Autores/demandantes SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI a arcarem com os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados dos Recorridos VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como, em relação aos pedidos direcionados em face de BANCO DO BRASIL S/A, identificada a sucumbência parcial dos autores, SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI, distribuir os ônus da sucumbência na proporção de 1/3 (um terço) a ser arcado por BANCO DO BRASIL S/A e 2/3 (dois terços) a ser arcado pelos autores SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI, estabelecendo os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)